Tribunal: TJES
Processo: 5007094-73.2023.8.08.0012
Classe: INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-73.2023.8.08.0012
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080)
ARGUINTE: ANDERSON LIMA DE JESUS
ARGUIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007094-73.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ANDERSON LIMA DE JESUS.

RECORRIDO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA RAZOÁVEL. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação revisional ajuizada por ANDERSON LIMA DE JESUS em face de BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora aduz o autor que celebrou contrato de financiamento com o réu para a compra de um veículo. Relata que o réu incluiu de forma abusiva e unilateralmente no contrato de adesão tarifas de Registro de Contrato e Tarifa de avaliação. Afirma, que a cobrança indevida o onerou em R$1.042,50.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6126052, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o requerido inseriu de forma abusiva e unilateral as taxas, caracterizando má-fé. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

A controvérsia recursal está em definir se há abusividade na cobrança das tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação.

De início, no que tange à cobrança pelo
Registro de Contrato
, sabe-se que se trata de uma cobrança para inserir a alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo, no caso sob análise, excessivamente onerosa.

Da mesma forma, no

que se refere a
Tarifa de Avaliação
,
a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

In casu
, verifica-se que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus que lhe recaia (ID 6126050), e demonstrou que realmente
prestou os serviços
, e o valor cobrado foi de R$639,00.
Logo, a cobrança não se mostra abusiva.

Portanto, nos termos do entendimento jurisprudencial, considerando que a instituição financeira recorrida demonstrou a efetiva prestação do serviço e a validade das cobranças, ainda considerando
o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$403,50, ao passo que a tarifa de avaliação de bem foi de R$639,00, quantias estas que não se revelam abusivas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)